Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-59.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-59.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MACGYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO - CPF: 023.465.941-64 (AGRAVANTE), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 1.021, CAPUT, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme estabelece o artigo 1.021, “caput”, do CPC, o Recurso de Agravo Interno somente é cabível em face de decisão monocrática do relator.

2. Impossibilidade de interposição deste recurso contra decisão colegiada.

3. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MACGYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO contra acórdão proferido por esta E. Câmara de Direito Público que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo interposto pela Unemat e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença para denegar a ordem.

Argumenta o Agravante que tem direito a matricular-se em curso superior junto à Agravada pelo sistema de cotas afirmativas e aplicação da Resolução no 71/2016 do CONEPE.

Contrarrazões apresentadas no Id. 100083494.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Importa consignar que motivarei a decisão
em fundamento diverso daquele sustentado pelo Agravante
, situação esta que, em um primeiro momento, deveria abrir vista para o Recorrente se manifestar previamente, conforme art. 10 do CPC.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO REGIMENTAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO §1o, DO ART. 1.021, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO. - Nos termos do §1o, do art. 1.021, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada". - Conquanto o Recorrente tenha sido devidamente intimado previamente para se manifestar acerca do não conhecimento do Agravo,
o reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.
- É devida a aplicação da multa prevista no §4o, do art. 1.021, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.026885-0/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021) (NEGRITEI)

Feita esta observação inicial, passo a expor os motivos da decisão.

O Agravante interpõe Recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada (acórdão) proferido por esta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Entretanto, a interposição de tal modalidade recursal somente é admitida em face de decisão monocrática ou unipessoal, haja vista que o seu escopo é que a matéria arguida seja apreciada pelo órgão colegiado, conforme dicção do art. 1.021,
“caput”
, do Código de Ritos, que assim está redigido
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Se a decisão objurgada foi proferida por colegiado, é manifestamente incabível a interposição de Recurso de Agravo Interno.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há previsão legal ou regimental para a interposição de "Recurso Especial em Agravo Interno" contra acórdão proferido por órgão fracionário no âmbito desta Corte. 2. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 3. Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015; 258 e 259, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator, não sendo possível a sua interposição contra julgamento colegiado, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1786015/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1.021, CAPUT, DO CPC) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese do artigo 1.021, caput, do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada. (TJ/MT - N.U 1002007-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO INESCUSÁVEL - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos colegiados. 2. “O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021. 3. Agravo Interno não conhecido” (AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018). (TJ/MT - N.U 0001129-39.2002.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Também não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal (admissão de um recurso pelo outro), posto não tratar de dúvida razoável quanto ao seu cabimento.

Trata-se, portanto, de erro grosseiro.

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021